Tribunal: TJDFT
Processo: 0005431-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.129, caput, do Código Penal. Outrossim, o réu foi condenado a pagar à vítima o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de compensação por danos morais.

3. O apelante pugna pelo afastamento da responsabilidade de pagar os danos morais ou, quando não, pela redução do valor fixado. Sustenta que os critérios adotados são genéricos e que a lesão foi de natureza leve e superficial, proveniente de gesto defensivo. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

4. Consoante a denúncia: “No dia 27 de maio de 2019 (segunda-feira), por volta das 23:00 h, no Setor M Norte, QNM 36, Conjunto J, Lote 03, Apt. 101, nesta região administrativa de Taguatinga, o denunciado ESIVANITO JOSÉ MACHADO DOS SANTOS JÚNIOR, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de INGRID FERREIRA DE SOUSA. Na ocasião, a vítima INGRID acompanhava seu companheiro Adriano Borges Mota, para buscar o filho dele na casa de Wanessa Pereira Silva, ex-esposa de Adriano, a fim de levar a criança ao hospital. O denunciado ESIVANITO, então, que também se encontrava no local, agrediu fisicamente a vítima INGRID, com um soco na região do olho”.

5. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, ante o coeso e robusto contexto probatório, composto pela ocorrência policial, depoimentos da vítima e da testemunha Adriano em juízo, além do laudo de exame de corpo de delito, que demonstrou que o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ao desferir um soco em sua face e causar a lesão contusa descrita, caracterizada como “Equimose violácea de cerca de 3cm em pálpebra inferior de órbita direita e edema no local”.

6. Comprovada a conduta ilícita do réu, consistente na lesão corporal, o dano moral é legítimo. Com efeito, a vítima sofreu ofensa à sua integridade física, sofrimento causado pelo fato em si e pela repercussão decorrente.

7. O valor arbitrado atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em estrita correspondência com o gravame sofrido e as circunstâncias do fato, como condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, grau da ofensa moral e repercussão social, atendendo aos objetivos da compensação, punição e prevenção.

8. Ausentes quaisquer indícios de injusta agressão a corroborar a tese de gesto defensivo praticado pelo réu. Condenação mantida.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.